Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-32.2020.8.11.0051
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000861-32.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JULIANO FERRI - CPF: 031.298.561-45 (APELANTE), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO POPULAR — CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO NORMATIVO REGULAMENTAR OU SECUNDÁRIO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS — PROPOSITURA POR CIDADÃO — ILEGALIDADE — LESIVIDADE — AUSÊNCIA DE INTERESSE POR INADEQUAÇÃO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL AO APELANTE — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1.

A Ação Popular é instrumento apto à discussão de legalidade de atos normativos regulamentares ou secundários, destinados a dar fiel cumprimento à lei.

2.

Para isso, no entanto, devem estar presentes seus requisitos essenciais, quais sejam: (i) propositura por cidadão; (ii) ilicitude do ato; e (iii) lesividade aos bens que gozam da proteção constitucional garantida por esse remédio processual.

3.

Não restou comprovada a ilicitude do ato administrativo atacado (IN 002/2015/SEDEC/INDEA), tampouco a lesividade aos bens jurídicos elencados no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal. Nítida ausência de interesse coletivo.

4.

Dessa forma, não merece reforma a sentença que, em primeira instância, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Juliano Ferri contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Ação Popular nº 1000861-32.2020.8.11.0051, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por considerar ausente o interesse processual.

Argumenta o apelante que seu pedido principal, de reconhecimento de ilegalidade de ato administrativo (IN 002/2015/SEDEC/INDEA), instrução normativa conjunta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (SEDEC) e do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT), pode ser veiculado por meio de Ação Popular, não sendo caso de controle concentrado de constitucionalidade, como afirmado na r. sentença (id. 43953955).

Por essa razão, requer o provimento do recurso, com o retorno dos autos à instância inicial para análise da legalidade da IN 002/2015; e com a concessão, pelo Tribunal, de efeito suspensivo à IN 002/2015 até a realização da pesquisa estatal vindicada, tendo em vista danos causados pelo Poder Público aos produtores de soja e ao meio ambiente do Estado. Subsidiariamente, requer seja anulada a sentença, por desrespeito ao princípio da cooperação.

O juízo
a quo
, para os fins do art. 485, § 7º do CPC, manteve a sentença recorrida em todos os seus termos (id. 43953956).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, se manifestou pelo descabimento da Ação Popular em questão, entendendo não estar presente a intenção coletiva do referido remédio constitucional. O interesse seria, nos termos expostos, “meramente individual e totalmente desarrazoado” (id. 51252960, p. 3).

O parecer do órgão foi pelo não acolhimento dos argumentos do apelante, com o julgamento improcedente de suas razões e o consequentemente reconhecimento da legalidade e da eficácia da IN 002/2015; ou, subsidiariamente, em razão da proibição da reformatio in pejus, pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A sentença em apreço decidiu pela inadequação da Ação Popular, enquanto via processual, à formulação de pleito concernente ao reconhecimento de ilegalidade da IN 002/2015/SEDEC/INDEA, Instrução Normativa que disciplina o calendário para plantio de soja no Estado.

Para o juízo a quo, porque o objetivo principal da demanda seria o reconhecimento da ilegalidade da IN 002/2015, se estaria diante de evidente caso de controle concentrado, especialmente se considerado o alcance erga omnes pretendido pelo apelante.

Em recurso, o apelante demonstrou a impossibilidade de submissão de atos normativos regulamentadores ou secundários ao controle concreto de constitucionalidade, defendendo, a seu turno, o controle de legalidade pela via da Ação Popular.

Evidenciou-se, nesse quesito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu, no julgamento da ADI 6.111, pela impossibilidade de controle concentrado em caso de Instrução Normativa do INSS. Como segue:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS. CRÉDITO CONSIGNADO. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. REGULAMENTAÇÃO DA LEI N.º 10.820/2003. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável o controle concentrado de instrução normativa editada para regulamentar lei, desafiando o controle de legalidade e não de constitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ADI 6111/DF, Plenário, Min. Edson Fachin, DJe 29.03.2019. Grifo nosso).

Tem-se, portanto, que a Ação Popular seja de fato instrumento apto à discussão de legalidade de atos normativos regulamentares ou secundários, desde que presentes seus requisitos essenciais. Nesse sentido, conforme o art. 5º, LXXIII da Constituição Federal:

Art. 5°. (...) LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência (Grifo nosso).

A Procuradoria, apesar de concordar com a viabilidade em tese da Ação Popular para discussão de legalidade de atos administrativos normativos, consignou pela inexistência de inconstitucionalidade ou ilegalidade no presente caso (id. 51252960, p. 4).

Como se depreende dos autos, a IN 002/2015 estrutura um calendário de plantio, colheita e vazio sanitário destinado à rotação da cultura de soja no Estado. Com o vazio sanitário, se reduz a sobrevivência de fungos (causadores de pragas como a ferrugem asiática) durante a entressafra, minimizando assim a ocorrência da doença nas safras.

Contra os argumentos do apelante de que o Estado de Mato Grosso não estaria conduzindo as pesquisas adequadas, propondo um calendário destinado a prejudicar o meio ambiente e os produtores de soja da região, a Procuradoria informa a regularidade das investigações conduzidas pela EMBRAPA (id. 51252960, p. 3).

Aduz ainda a inexistência de lastro probatório apto a embasar as alegações do apelante de que a IN 002/2015 estaria acarretando a destruição de plantio de soja regularmente feito em sua propriedade. A esse respeito, indica também que diversos experimentos ilegais similares já têm sido discutidos no âmbito da Ação Civil Pública n. 1011437-17.2020.8.11.0041, atualmente em curso (id. 51252960, p. 4).

O exame dos documentos anexos à inicial permite que se atribua razão às alegações da Procuradoria. Dessa forma, concorda-se que a suspensão da IN 002/2015 no Estado seja medida temerária, capaz de aumentar a resistência da cultura de soja às pragas e com isso acarretar um aumento do uso de pesticidas, cujos malefícios e impactos sobre o meio ambiente e a saúde da população foram reconhecidos inclusive pelo apelante (id. 43952484, p. 25).

Quanto ao cabimento da Ação Popular, apesar da possibilidade de discussão de legalidade de ato regulamentar ou secundário por meio desse instrumento, a demonstração de lesividade ao patrimônio público era de ônus da parte autora, que com ele não arcou. Não se evidenciou, de igual forma, a ilegalidade aventada. Não se encontram presentes, portanto, os requisitos que permitiriam a propositura da ação e a tornariam adequada à veiculação da presente demanda, que acaba por discutir interesse eminentemente individual.

Subsiste, nesses termos, a ausência de interesse processual.

Em atenção ao pedido subsidiário do apelante, não se vislumbra qualquer nulidade na sentença proferida pelo juízo a quo, tendo em vista o disposto no art. 485, VII, do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, devendo a sentença ser mantida integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022